Tribunal: TJDFT
Processo: 0707260-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DOS NOMES DOS AGRAVADOS EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISTEMA SERASAJUD. ART. 782, §3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. A previsão do art. 782, §3o, do Código de Processo Civil consiste em meio executivo de caráter coercitivo na busca pela efetividade da tutela jurisdicional executiva e deve ser interpretado de forma sistemática com o caput do referido artigo, que veicula atos executivos e providências a serem determinadas pelo Juízo.

2. Trata-se de ordem emanada diretamente pela autoridade judicial ao responsável pelo serviço de proteção ao crédito, principalmente em casos em que não houve a localização de bens aptos a saldarem a dívida.

3. Agravo de instrumento provido.